Tribunal: TJBA
Processo: 8046837-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046837-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLI PIRES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

AGRAVADO: DIANA SIMOES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu medida liminar de reintegração de posse em favor da Agravada.
A Agravante sustenta residir no imóvel há mais de oito anos, sem que a Agravada tenha demonstrado os requisitos necessários à proteção possessória, requerendo a reforma da decisão.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se, tratando-se de posse velha (esbulho ocorrido há mais de ano e dia), seria cabível a concessão de tutela de urgência de reintegração de posse, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

III. Razões de decidir
O esbulho teria ocorrido em 2017, e a ação possessória foi ajuizada somente em 2023, caracterizando posse velha. Nessas hipóteses, o procedimento é o comum, e a concessão de tutela provisória depende da comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC.
A Agravada não demonstrou a probabilidade do direito, pois há controvérsia sobre a legitimidade da posse, tampouco demonstrou o perigo de dano efetivo e iminente, pois suscitou apenas argumentação genérica.
Diante da dúvida sobre quem é a legítima possuidora e da ausência de risco concreto de dano, mostra-se prudente a manutenção do estado atual até maior dilação probatória, em respeito ao poder geral de cautela.

IV. Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para indeferir a tutela provisória de reintegração de posse requerida pela Agravada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8046837-88.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, tendo, como Agravante,
MARLI PIRES DE SOUZA
e, como Agravada,
DIANA SIMÕES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA